Tribunal: TJBA
Processo: 0005404-50.2008.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005404-50.2008.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SONIA DE NOVAIS TEIXEIRA GOMES

Advogado(s)
:
VANESSA MARIA SIMON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO/94 (39,67%). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PROCEDÊNCIA E REFORMOU PARCIALMENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO INSS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 08/1996. AÇÃO AJUIZADA EM 04/08/2008. DECURSO DE MAIS DE 10 ANOS ENTRE A VIGÊNCIA DA MP 1.523-9/1997 E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE IDENTIFICOU POSSÍVEL DESACORDO COM OS TEMAS REPETITIVOS Nº 214 E Nº 544 DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/91 COM REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997. TESE FIRMADA PELO STJ: INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE DEZ ANOS SOBRE O DIREITO DE REVISÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA MP 1.523-9/1997, COM TERMO INICIAL EM 28.06.1997. APLICABILIDADE DA TESE AO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL EM 28.06.2007. AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 04.08.2008. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RETRATAÇÃO POSITIVA PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RETIFICADO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 0005404-50.2008.8.05.0256
, tendo como
Apelante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e
Apelada, MARIA SONIA DE NOVAIS TEIXEIRA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
EXERCER O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, com a RETIFICAÇÃO INTEGRAL DO ARESTO
, na forma do voto da Relatora, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil e art. 86-D, III, do Regimento Interno deste TJBA, para reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário e julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.